Tribunal: TJPA
Processo: 0802643-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802643-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A REMARCAÇÃO DE NOVA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1 - A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, POIS NO DIA 04/02/2020 ESTA RELATORA, ATRAVÉS DO RECURSO EM APELAÇÃO, DECIDIU PELA ANULAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SUBMETENDO O PACIENTE A NOVO JULGAMENTO, POIS A AUTORIA DELITIVA NÃO SE MOSTROU MINUCIOSA, UMA VEZ QUE AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM SESSÃO PLENÁRIA NÃO RECONHECERAM O ORA PACIENTE COM CONVICÇÃO DE CERTEZA, BEM COMO A CERTIDÃO CARCERÁRIA COMPROVA QUE NA DATA DO HOMICÍDIO (21/09/2015), O MESMO ENCONTRAVA-SE PRESO.

2 - ASSIM, DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES ACREDITAR QUE HÁ INDÍCIOS DE AUTORIA É DESCONSIDERAR UMA CERTIDÃO CARCERÁRIA FEITA PELO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO, LOGO, NÃO HÁ JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO.

3 - RECENTEMENTE NO DIA 20/04/2020, FOI PUBLICADA NOVA RESOLUÇÃO Nº 314 DO CNJ, TENDO EM VISTA A DECLARAÇÃO PÚBLICA DE PANDEMIA EM RELAÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, PRORROGANDO PARA O DIA 15/05/2020, OS PRAZOS PROCCESSUAIS DOS PROCESSOS QUE TRAMITAM EM MEIO FÍSICO. ASSIM, O PROCESSO DEMORARÁ AINDA MAIS PARA RETORNAR AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE SEJA AINDA DESIGNADA NOVA DATA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI, RESULTANDO EM LATENTE COAÇÃO ILEGAL.

4 - DESSA FORMA, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP).

5 - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – RATIFICANDO OS TERMOS DA LIMINAR – TÃO SOMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO PELA DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM PREJUÍZO DE SEREM FIXADAS OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE O JUÍZO A QUO ENTENDA OPORTUNA NO CURSO DO PROCESSO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela concessão da ordem nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias trinta do mês de junho à dois do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 03 de julho de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de BRUNO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA.

Alegou o impetrante (fls. 03/08), em síntese, que o paciente foi preso pela suposta prática da conduta descrita nos art. 121, §2º, IV, todos do CPB.

Assevera a impetrante que a prisão cautelar do paciente é ilegal, pois não há justa causa para a prisão, em razão de não haver indícios suficientes de autoria. Além disso, afirma restar plenamente configurado o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, pois na decisão da autoridade coatora, os requisitos de prisão preventiva não estão presentes, por fim, requer a concessão do writ, em razão do risco de contaminação do paciente pela pandemia mundial da Covid-19.

O processo foi primeiramente distribuído à Desa. Vania Fortes Bitar, a qual observou a prevenção desta relatoria.

Deneguei a liminar à fl. 43, dos autos, pelo fato de não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida.

Em sede de informações (fl. 50), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- O processo encontra-se no Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa do Paciente, pelo que deixo de prestar as devidas informações.

Nesta Superior Instância (fls. 52/55), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

No dia 23/04/2020, o processo foi revisto e reconsiderada a decisão que denegava a liminar, para conceder a medida liminar pleiteada, substituindo a prisão preventiva do coacto pela domiciliar, com monitoramento eletrônico, pois em razão da urgência da situação, principalmente em razão da demora para julgamento em razão da suspensão dos julgamentos devido a pandemia do Covid-19, bem como pela evidente ausência de indícios de autoria, entendeu-se que restou demonstrado, de forma indene de dúvidas, a alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que a medida liminar antes concedida merece ser ratificada em todos os seus termos, pelos motivos que passo a expor.

De início, é de bom alvitre salientar que o legalmente estabelecido para a formação da culpa prazo não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das particularidades do caso concreto (v.g. STF - HC: 148351 CE - CEARÁ 0011050-41.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data de Publicação: DJe-232 10/10/2017).

A pretensão contida na presente ação mandamental merece acolhida, conforme explanarei a seguir.

O fundamento deste writ tem por objeto a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, por ausência de autoria e do excesso de prazo para a remarcação de nova sessão do Tribunal do Júri em razão da pandemia do Covid-19.

Após minuciosa análise dos fundamentos expostos no presente Habeas Corpus, e tendo em vista a urgência da situação, principalmente em razão da demora para julgamento em razão da suspensão dos julgamentos devido a pandemia do Covid-19, bem como pela evidente ausência de indícios de autoria, entendo que restou demonstrado, de forma indene de dúvidas, a alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente que autorize a convicção necessária, a justificar a revogação da preventiva.

O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri em 14/05/2019 pela prática do crime previsto no artigo 121, IV, do Código Penal, tendo seu direito de apelar em liberdade negado, uma vez que estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva constantes do artigo 312 do CPPB.

Após, a Defesa ajuizou recurso de Apelação entendendo que o conselho de sentença decidiu contrário as provas dos autos, não tendo o paciente sido reconhecido por nenhuma das testemunhas, bem como ter juntado certidão carcerária que demonstra que no dia do crime o paciente estava custodiado.

Assim, em 04/02/2020 este egrégio Tribunal decidiu pela anulação do júri. As provas trazidas aos autos não foram suficientes para que seja mantida a Decisão do Conselho de sentença, dessa forma a autoria delitiva não se mostrou minuciosa, uma vez que as testemunhas ouvidas em sessão plenária não reconheceram o ora paciente com convicção de certeza, constando ainda que conforme a Certidão Carcerária, na data do homicídio (21/09/2015), o mesmo encontrava-se preso na Colônia Agrícola Penal de Santa Izabel/PA.

O Processo aturalmente está no Tribunal, aguardando as intimações das partes, no que se refere ao Acórdão ora proferido, submetendo o acusado a novo julgamento, para após retornar ao primeiro grau, para que seja designada nova data para a Sessão do Tribunal do Júri.

Ocorre que recentemente no dia 20/04/2020, conforme a Resolução nº 314 do CNJ, tendo em vista a declaração pública de Pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, bem como a persistência da situação de emergência em saúde pública e a preservação da saúde de usuários da Justiça em geral, prorrogou para o dia 15/05/2020 o prazo de vigência da Resolução nº 313 do CNJ, no que tange à suspensão dos prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (313, VI, do CPC).

Assim, o processo demorará ainda mais para retornar ao juízo de primeiro grau para que seja ainda designada nova data para o Tribunal do Júri, resultando em latente coação ilegal sofrida pelo paciente.

Conforme o artigo 648 do CPP, a coação considerar-se-á ilegal: (...): II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; (...). IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação.

O motivo que autorizou a prisão foi o suposto indicio de autoria, ocorre que tendo sido reconhecido por esse egrégio tribunal que o, ora paciente, não foi reconhecido pelas testemunhas como autor do crime, nem há provas suficientes para a condenação e assim o conselho de sentença decidiu contrário as provas dos autos entende-se que o motivo que outrora decretou a prisão não existe mais.

Quanto aos requisitos de prisão preventiva, art 312 do CPP não estão presentes uma vez que conforme nova redação precisa de indícios suficientes de autoria. Não se pode olvidar que conforme certidão carcerária o acusado fugiu da colônia agrícola no dia 24/09/2015, porém o crime foi cometido em 21/09/2015. Diante dessa informação acreditar que há indícios de autoria é desconsiderar uma certidão carcerária feita pelo sistema prisional do Estado, assim, não há justa causa para a prisão.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSA IDENTIDADE E FAVORECIMENTO PESSOAL – PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CRIMES IMPUTADOS QUE NÃO COMPORTAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ORDEM PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – MAIORIA DE VOTOS. 1. Pretendida revogação da prisão domiciliar do paciente sob ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e alegação de excesso de prazo. 2. Em que pese a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a fundamentação apresentada pela autoridade coatora, não vislumbro que a soltura do paciente venha a causar embaraços na ordem pública, na instrução criminal e na aplicação da lei penal, restando, ausente, pois, o periculum libertatis. Vislumbra-se que o mesmo possui residência fixa, curso superior (advogado) e não detém antecedentes criminais, isto somado ao fato de que os crimes supostamente cometidos não foram perpetrados mediante violência e grave ameaça a pessoa revelam a regra geral do nosso sistema penal-constitucional, que é a liberdade. 3. Assim, se revelam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP no caso em tela, a serem estabelecidas pelo Juízo, excetuando-se a fiança. 4. Concedida a ordem nesse ponto, prejudicada a análise de excesso de prazo. (TJPA, HC Nº 0808601-68.2018.814.0000, ACÓRDÃO Nº 1318602. VOTO VENCEDOR RELATORIA DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, JULGADO EM: 28/01/2019, SESSÃO DE DIREITO PENAL. PUBLICADO EM 30/01/2019).

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo trinômio gravidade da infração + periculosidade do agente. Mas, como regra, o ideal é respeitar a ocorrência conjunta dos três fatores (gravidade do crime + repercussão social + periculosidade do agente). Nessa esteira, onde a autoridade coatora foi infeliz na fundamentação da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em gravidade do crime, uma vez que conforme demonstrado ao longo do presente remédio constitucional, não resta comprovado que o ora paciente, é autor do crime em tela.

Por tais razões, ratifico os termos da medida liminar anteriormente concedida por não restar plenamente comprovados os requisitos do artigo 312 do CPP, no que tange a indícios suficientes de autoria, portanto adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso V, do art. 318, do CPP.

Pelo exposto, CONCEDO em definitivo a ordem, para substituir a segregação provisória cautelar do paciente BRUNO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, RG: 7174021, CPF: 026.577.002-50, nascido em: 31/12/1990, filho de Vanja Maria de Oliveira, residente e dociliado na Alameda João Ribeiro, nº 29, Centro, Santa Bárbara/PA, pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo da Comarca de Benevides/PA.

É como voto.

Belém, 03/07/2020